Tribunal: TJES
Processo: 5018640-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018640-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ADELAIDE SANTOS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto em face da decisão de ID n. 5329886.

Os embargos de declaração encontram supedâneo normativo no art. 1.022, do CPC, segundo o qual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Sustenta a parte embargante que, além de haver operado a preclusão da pretensão formulada, “a concessão da gratuidade da justiça possui efeitos
ex nunc
ou prospectivos, razão pela qual não retroage para eximir a parte de condenações já impostas.”.

Pois bem.

De logo, não há que se falar em preclusão, vez que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser deferido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, desde que comprovada a condição de hipossuficiência da parte postulante.

Noutro giro, razão assiste à parte embargante no tocante aos efeitos da concessão da referida benesse. Isso porque o deferimento da gratuidade, a rigor, opera efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroativos, de forma que não alcança a condenação já imposta.

Nesse sentido, trago à baila precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREPARO NÃO RECOLHIDO, A DESPEITO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. RECURSO DESERTO. SÚMULA 187/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO SEM EFEITO RETROATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Presidência desta Corte Superior, após constatar a ausência do comprovante de pagamento das custas, determinou a intimação da parte recorrente para regularizar tal situação, o que não foi feito sob a alegação de ter havido o deferimento tácito do pedido de justiça gratuita. 2.
Ausente, portanto, o devido preparo, bem como inexistente a comprovação do deferimento do benefício da justiça gratuita, correta a conclusão pela deserção do recurso especial (Súmula n. 187/STJ). 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.820.544/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 20/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, CPC/2015. RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015. 2. O art. 1.003, § 6º, do CPC/2015 preceitua que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Precedente da Corte Especial. 3. Apesar de afirmar a existência de feriado local, a parte não apresentou, no momento da interposição, documento apto a comprovar a alegada suspensão do prazo. 4. Nos termos do § 3º do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não retroagem
. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
Concedida a gratuidade da justiça à parte agravante - com eficácia "ex nunc
". (AgInt no AREsp n. 1.512.909/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. AÇÃO DE DESPEJO. ART. 58, I, DA LEI N. 8.245/91. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DURANTE AS FÉRIAS FORENSES. EQUIPARAÇÃO DAS FÉRIAS COM O RECESSO FORENSE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVADA DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE NA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Nos termos do § 3º do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não possuem efeito retroativo."
(AgInt no AREsp 1532602/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/11/2019) 2. De acordo com o art. 58, I, da Lei n. 8.245/1991, as ações de despejo tramitam durante as férias e não se suspendem pela superveniência das mesmas. 3. "O recesso forense equipara-se às férias para efeito de suspensão dos prazos processuais." (REsp 163.191/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, DJ 23/09/2002) 4. Não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão colegiada, sendo que a simples interposição do recurso contra julgamento monocrático do relator não implica em automática imposição de multa. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.
Deferido, todavia, o pedido de assistência judiciária gratuita com efeito ex nunc
. (AgInt no REsp n. 1.401.760/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.)

Assim, sem maiores delongas,
acolho os presentes embargos de declaração para esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita concedida opera-se com efeitos ex nunc, ressaltando-se que não se aplica a atos processuais pretéritos, ficando, pois, mantida a condenação imposta no acórdão de ID n. 4577859
.

Tecidas tais considerações,
RECEBO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.